Tribunal: TJSP
Processo: 0008982-25.2018.8.26.0502
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0008982-25.2018.8.26.0502/50000, da Comarca de Atibaia, em que é
embargante LILY ANTONIETA APARECIDA CAVALCANTI KUBICEK, é
embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram
os embargos para sanar a omissão apontada pela Defesa, fazendo constar do v.
acórdão , que a embargante não faz jus ao indulto da pena de MULTA ,
conforme ora requerido, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008982-25.2018.8.26.0502/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0008982-25.2018.8.26.0050/50000 Voto no 37.251
COMARCA: ATIBAIA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EMBARGANTE: LILY ANYONIETA APARECIDA CAVALCANTI KUBICEK
EMBARGADA: COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

VISTOS,
Trata-se de embargos de declaração opostos por
LILY ANTONIETA APARECIDA CAVALCANTI KUBICEK contra o v.
acórdão que lhe concedeu indulto com fundamento no artigo 1o,
incisos I e II, alínea “c”, do Decreto no 9.370/2018.
Inconformada, se insurge contra o v. acórdão,
afirmando que houve omissão na fundamentação quanto à pena de
multa.
É o relatório.
Conheço dos embargos porque tempestivos e os
acolho para sanar a omissão alegada, certo que o v. acórdão não se
manifestou expressamente sobre o pedido de indulto da pena de multa
conforme foi requerido pela Defesa.
Pois bem.
Examinando-se
os
autos,
verifica-se
que
a
agravante foi condenada conforme consta da manifestação de fls.
01/09, por infração ao artigo 171, do Código Penal, à pena de 3 (três)
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008982-25.2018.8.26.0502/50000 -Voto no
3
o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 5 (cinco)
salários mínimos.
E, sobre o assunto destaca-se o teor do artigo 1o,
da Portaria no 75/2012 do Ministério da Fazenda:
“Art. 1o Determinar:
I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um
mesmo devedor com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais) (...).”
Também não há nestes autos, comprovação de que
a embargante não tenha condições de saldar o valor.
Portanto, acolhe-se os embargos para sanar a
omissão apontada pela Defesa fazendo constar do v. acórdão , que a
embargante não faz jus ao indulto da pena de MULTA , conforme ora
requerido.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora